Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006945-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (IMPETRANTE), CAIO JULIEN ALVES SAMPAIO - CPF: 005.479.282-70 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO SUDARIO GALVAO FILHO - CPF: 879.737.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALISSON ROJAS MEDRADO - CPF: 034.298.521-37 (PACIENTE), CAIO JULIEN ALVES SAMPAIO - CPF: 005.479.282-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALARDEADA NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - PRECEDENTES DO STF E DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em nulidade do flagrante em decorrência de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Além do mais, não se descuida que as alegações defensivas no intuito de eivar de nulidade os indícios de autoria e materialidade delitiva que ensejaram a segregação cautelar do paciente almejam um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que, como é sabido, não se admite na estreita via do
habeas corpus
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. ÉVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO

DR. CAIO JULIEN ALVES SAMPAIO

PACIENTE:

THALISSON ROJAS MEDRADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1004905-53.2022.811.0042 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Os subscritores do
writ
principiam esclarecendo que o paciente foi recolhido ao cárcere provisório no dia
06/04/2021
, após ser flagrado pela Polícia Militar na posse de algumas
porções
de substância entorpecente análoga à
pasta base de cocaína
e dinheiro em espécie.

Nesse contexto, como única vertente ensejadora da impetração, os causídicos defendem a
nulidade da busca domiciliar
que culminou na lavratura do auto flagrancial após a apreensão de narcóticos na residência do paciente, porquanto afirmam que o ingresso dos policiais na residência do suspeito
lastreou-se tão somente em denúncia apócrifa e na suposta fuga do agente para o interior do imóvel;

não fora precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e

inexistia qualquer situação de flagrante delito
; circunstâncias que, assomadas à
ausência de qualquer diligência investigativa prévia
, são de todo insuficientes à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do suspeito; ensejando, portanto, o relaxamento da segregação cautelar.

Diante de todo o exposto, reclamam a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja declarada ilegal a prisão em flagrante do paciente, com o subsequente relaxamento da medida e expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

Instruem a exordial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 124518192.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
124731150) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 130132154.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 132446681).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício Estadual, que por volta das
18h00min
do dia
06/04/2022
, a Polícia Militar da Capital recebeu denúncias anônimas dando conta de que, na casa n.º 01, quadra 27, situada à Rua Oitis Silvestres, no Bairro Jardim dos Ipês, estaria ocorrendo a comercialização ilícita de narcóticos.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências e tão logo chegou ao endereço indicado, logrou êxito em visualizar dois indivíduos em atitude suspeita saindo do imóvel apontado na denúncia – os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial,
demonstraram extremo nervosismo
e, em seguida,
tentaram foragir do local
; motivo pelo qual os agentes de segurança pública decidiram proceder com a abordagem da dupla, tendo o suspeito
Antônio Sudário Galvão Filho
sido detido ainda na calçada defronte ao imóvel investigado, ao passo que o ora paciente
THALISSON ROJAS MEDRADO
foi capturado já no interior da residência.

Durante o procedimento padrão de revista pessoal, os milicianos encontraram com o suspeito
Antônio

01 (uma) porção pequena de substância análoga à pasta base de COCAÍNA
, enquanto na posse de
THALISSON
foram apreendidas
02 (duas) porções do mesmo psicotrópico
e a
quantia de R$24,00 (vinte e quatro reais) em notas trocadas
. À vista disso, os agentes policiais deram prosseguimento às diligências e, durante a busca domiciliar, lograram encontrar, debaixo de uma panela no armário da cozinha outras
22 (vinte e dois) invólucros e 01 (uma) porção grande de COCAÍNA
, devidamente embaladas.

À vista disso, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia,
Antônio
foi agraciado com a liberdade provisória clausulada, ao passo que
THALISSON
teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia da ordem pública
, notadamente diante de sua aparente
contumácia delitiva
– permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Na vertente impetração, os causídicos almejam seja reconhecida a
ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente
, haja vista que não fora precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente qualquer situação de flagrante delito, tendo os milicianos justificado a entrada forçada no imóvel tão somente em denúncias apócrifas e na suposta fuga do agente para o interior da residência - o que, segundo a i. Defesa, não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio; a ensejar a
nulificação do flagrante
, com o consequente relaxamento da medida segregatícia experimentada pelo beneficiário do
writ
.

Todavia, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. [...] 4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

À vista disso,
considerando que na hipótese dos autos, os agentes policiais somente adentraram a residência do paciente porque este e seu comparsa, após notarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, tendo o suspeito
Antônio
sido abordado na calçada defronte o imóvel, portando porções de COCAÍNA;
bem assim,
porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas
, haja vista que
THALISSON
foi flagrado mantendo em depósito
mais de 20 (vinte) porções de COCAÍNA
;
reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e as provas obtidas por ocasião do flagrante.

Portanto,
em um exame superficial do contexto fático que ensejou a segregação cautelar do increpado – que é o cabível dentro de uma cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
, não há como concluir pela nulidade do flagrante, tampouco pela alardeada ofensa à inviolabilidade de domicílio; valendo acrescentar nesse diapasão que, em verdade,
as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de
eivar de nulidade

a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificam
o encarceramento provisório do paciente
,
pretendem o aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Em sendo assim, pelos motivos explanados neste voto, tenho por incabível o acolhimento da pretensão mandamental; e uma vez que não verificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
THALISSON ROJAS MEDRADO
e, por conseguinte, mantenho a segregação cautelar deste, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022